Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725887-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: SONIA DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL contra decisão (ID 198162118) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SONIA DA SILVA MARTINS, indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos do devedor. Em suas razões (ID 60728475), alega que: 1) a devedora é servidora do Banco Central do Brasil e aufere renda anual de aproximadamente R$ 247.249,08; 2) não é razoável deixar de honrar compromisso pecuniário por mais de 13 anos; 3) a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos brutos do recorrente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 60728476). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Embora possível e viável a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que preservada sua dignidade, a agravante não demonstrou urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator